Tribunal: STF
Processo: RHC 52692
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
Recurso de habeas corpus. Constrangimento derivado de excessiva demora de laudo psiquiátrico. Superado esse constrangimento pela remessa do laudo a juízo e o retorno do processo à sua normalidade, reputa-se prejudicada a impetração.
Aplicação do art. 659 do Código de Processo Penal.
Recurso indeferido.